Tribunal: TJMT
Processo: 1031088-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031088-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSAD GHATTAS - CPF: 001.704.451-00 (APELANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), JULIA SALIM ABOU FAYSAL - CPF: 738.200.241-15 (APELANTE), JUÍZO DA 5a VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ-MT (APELADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL.

E M E N T A

AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO – ART. 1639, §2o, DO C. CIVIL – RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS
EX NUNC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 1.639, §2o, do C. Civil, “
É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.”.

A interpretação que melhor se amolda ao disposto no art. 1.639, §2o, do C. Civil, é a de que a eficácia da alteração do regime de bens, que era válido e eficaz, deve ser para o futuro, a fim de que sejam preservados os interesses dos cônjuges e de terceiros.

“Segundo a jurisprudência do STJ, os efeitos da alteração do regime de bens do casamento são ex nunc.” (AgInt no REsp 1831120/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Assad Ghattas e Julia Salim Abou Faysal em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializa de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de alteração consensual de regime de bens no casamento que ajuizaram,
acolheu a pretensão inicial, para alterar o regime de bens das partes de comunhão parcial de bens para comunhão universal de bens, com efeitos “
ex nunc
”, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, determinando a expedição de oficio ao Cartório de Registro Civil, a fim de que procedam com a averbação da sentença na certidão de casamento das partes.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando, em suma, que a alteração do regime de casamento com efeito “
ex nunc
”

não atende ao pedido das partes e não enseja qualquer mudança no direito patrimonial do casal. Alegam que a alteração do regime de bens com efeito retroativo atende ao desejo que possuem de obter a comum propriedade de todos os seus bens, inclusive dos adquiridos antes do casamento.

Seguem sustentando que a medida não ocasionará prejuízo a terceiros, pois o patrimônio das partes não será reduzido, mas sim, ampliado, o que enseja maior garantia quando se pensa em credores. Alegam a possibilidade de ser ressalvada a produção de efeitos da alteração em relação a terceiros. Pugnam pela reforma da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 101317456), opinou pela remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja analisada, pelo douto magistrado
a quo,
a petição juntada pelos autores, visando a correção de erro material supostamente existente na r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

O parecer de mérito é no sentido de negar provimento à apelação com a prejudicialidade do agravo interno, porque entendo que a alteração alcança os efeitos
ex nunc
para resguardar direito de terceiro, conforme já decidiu o STJ.

O parecer de mérito é pelo desprovimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Cinge-se dos autos que, em 15.07.2019, Assad Ghattas e Julia Salim Abou Faysal ajuizaram ação de alteração consensual de regime de bens, aduzindo que contraíram casamento em 01.07.1990, contudo, em razão da falta de conhecimento, adotaram o regime de comunhão parcial de bens, sem se atentarem para seus efeitos.

Sustentaram que o regime geral não atende seus desejos e crenças religiosas acerca dos efeitos legais do matrimônio para as suas vidas, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, pleiteando a alteração do regime de bens do casamento para a comunhão universal de bens.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para alterar o regime de bens das partes de comunhão parcial de bens para comunhão universal de bens, com efeitos “
ex nunc
”, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, determinando a expedição de oficio ao Cartório de Registro Civil, a fim de que procedam com a averbação da sentença na certidão de casamento das partes.

Irresignados, os apelantes se insurgem defendendo que a alteração do regime de casamento com efeito “
ex nunc
”

não atende ao pedido das partes e não enseja qualquer mudança no direito patrimonial do casal. Alegam que a alteração do regime de bens com efeito retroativo atende ao desejo que possuem de obter a comum propriedade de todos os seus bens, inclusive aos adquiridos antes do casamento, pois em caso de falecimento de um dos consortes, o cônjuge sobrevivente terá garantido o pleno direito de propriedade e desfrute do modesto patrimônio da família, pelos quais ambos se esforçaram para manter e zelar durante todos esses anos de união.

Seguem sustentando que a medida atende aos princípios de fé dos apelantes, alicerçados na crença Cristã ortodoxa, que encontra proteção jurídica no regime de casamento regido pela comunhão universal de bens. Defendem que a medida não ocasionará prejuízo a terceiros, pois o patrimônio das partes não será reduzido, mas sim, ampliado, o que enseja maior garantia quando se pensa em credores. Alegam a possibilidade de ser ressalvada a produção de efeitos da alteração em relação a terceiros. Pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os apelantes.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 1639, §2o, do C. Civil prevê a possibilidade de os cônjuges requererem a alteração do regime de bens, confira:

“Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.

§ 1
o
O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento.

§ 2
o
É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros
.”
(negritei)

Nesse sentido, o procedimento de alteração de regime de bens do casamento está previsto no art. 734, do CPC, que dispõe: “
A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros
.”

Visto isso, o cerne da questão consiste em verificar o termo inicial da produção de efeitos da alteração do regime de bens, se retroativo à data do casamento (
ex tunc
), ou se vigente a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória (
ex nunc
).

Nesse passo, em que pese as razões sustentadas pelos apelantes, tenho que a interpretação que melhor se amolda ao disposto no art. 1.639, §2o, do C. Civil, é a de que a eficácia da alteração do regime de bens, que era válido e eficaz, deve ser para o futuro, a fim de que sejam preservados os interesses dos cônjuges e de terceiros.

Acerca do tema, o autor Flávio Tartuce leciona,
verbis
:

“
Deve ficar claro que os efeitos da alteração do regime são ex nunc, a partir do trânsito em julgado da decisão, o que é óbvio, por uma questão de eficácia patrimonial
(nesse sentido, além de ementa antes transcrita, do Tribunal Paulista: STJ, REsp 1.300.036/MT, 3.a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2014, DJe 20.05.2014; TJRS, Apelação Cível 374932-56.2012.8.21.7000, Carazinho, 7.a Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 24.10.2012, DJERS 30.10.2012; TJSP, Apelação 0013056-15.2007.8.26.0533, Acórdão 5065672, Santa Bárbara d’Oeste, 9.a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 12.04.2011, DJESP 01.06.2011).

Esclareça-se que a natureza desses efeitos é capaz de afastar a necessidade de prova da ausência de prejuízos a terceiros pelos cônjuges, para que a alteração do regime de bens seja deferida.
Ademais, eventuais efeitos ex tunc fariam que o regime de bens anterior não tivesse eficácia, atingindo um ato jurídico perfeito, constituído por vontade dos cônjuges
.” (Manual de Direito Civil, 10a ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 1930 – grifei e negritei)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, os efeitos da alteração do regime de bens do casamento são ex nunc
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1831120/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020 - negritei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. MÉRITO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CASAMENTO. TERMO INICIAL DOS SEUS EFEITOS. EX NUNC. PRECEDENTES DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

3.
O ordenamento jurídico pátrio, ressalvadas raras exceções, não admite a retroatividade das normas para alcançar ou modificar situações jurídicas já consolidadas.

Portanto, em regra, a alteração de regime de bens tem eficácia ex nunc
. Precedentes. (...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1415841/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.10.2019 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Destarte, em razão do julgamento do mérito do presente apelo, resta, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo interno n. 1031088-69.2019.8.11.0041 (id. 119652455), que visa a reforma da decisão monocrática deste relator que determinou o retorno dos autos à instancia de origem, a fim de que fosse analisado o suposto erro material supostamente existente na r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SR
A
. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022